Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701701-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA FERREIRA DA SILVA, da decisão que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda e determinou a remessa do feito para a comarca de Contagem-MG. Sem preparo. No juízo de origem a agravante requereu a gratuidade da justiça, anexando declaração de hipossuficiência financeira e carteira de trabalho. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica gera para a declarante presunção relativa, cabendo-lhe comprovar o direito alegado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1331950, 07507015420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, no caso de não exercer atividade remunerada, a declarante deverá juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade do benefício, tais como, declaração de imposto de renda e fatura de cartão de crédito dos últimos 3 meses, sob pena de não conhecimento do recurso, facultada a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. (prazo: 15 dias) Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator